Tribunal: STF
Processo: RE 1472410
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO OCORRIDA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E FALECIMENTO APÓS SUA VIGÊNCIA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DE PENSIONISTA À PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. INSTITUIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE. RE 603.580 (TEMA Nº 396). REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 23).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 40 da Constituição da República, os arts. 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional 
n. 47/2005.



    Assevera que “o Tribunal Regional Federal, em sede de apelação aplicou o tema [396 da repercussão geral], porém de forma extensiva, uma vez que no caso dos autos, o instituidor da pensão aposentou-se em 18.10.1977 – muito antes, portanto, da própria Constituição vigente. Tratando-se, como se trata, de regra absolutamente excepcional, que autoriza a paridade a um único caso, é certo que não se mostra adequada interpretação extensiva” (fl. 7, e-doc. 26).



    Argumenta que, “no caso dos autos (...), o fato gerador do direito somente foi implementado em dez/2005 com o óbito do servidor (PROCADM7, ev. 28, pdf 9). Nessa data, já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 41/03, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição, com base no qual foi calculado o valor do benefício de pensão à parte autora” (fl. 7, e-doc. 26).



    Assinala que, “como demonstram os documentos anexados com a contestação, o Sr. Alberto Peres nasceu em 20.03.1921. Assim, à data da aposentadoria (18.10.1977), contava com 56 anos de idade (e não 60, como refere a petição inicial). Não há, igualmente, comprovação dos demais requisitos elencados pelo artigo 3º da E.C. 47/05 (acima transcrito)” (fl. 7, e-doc. 26).



    Enfatiza ser “indispensável que se altere a metodologia tradicional dos operadores do direito, praticamente restrita à operação de subsunção, a fim de que se passe ao método do estudo dos caso, objetivando o respeito, a manutenção e a autoridade dos precedentes criados pelos Tribunais Superiores e, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 26).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário,“a fim de afastar a aplicação pelo TRF4 ao caso destes autos da tese de repercussão geral firmadas pelo STF no TEMA 396, afastando-se a condenação ao pagamento de valores retroativos considerados inconstitucionais” (fl. 7, e-doc. 26).



    3. Em 18.4.2023, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PARIDADE. INSTITUIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. TEMA 396 DO STF. TEMA 1017 DO STJ. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. MANTIDO O ACÓRDÃO. 1. Trata-se de hipótese prevista nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil, cuja finalidade é propiciar ao órgão julgador o reexame da matéria, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 396 de Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1017. 2. No julgamento do Tema 396 de Repercussão Geral, foi firmada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. No caso concreto, a solução encontrada está em conformidade com tal precedente vinculante. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao apreciar o Tema Repetitivo 1017, firmou tese jurídica com esta redação: ‘O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do artigo 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.’ 4. Do cotejo entre o acórdão da Turma e a compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de justiça no julgamento do Tema 1017, não se verifica divergência apta a ensejar retratação. Isso porque, no caso ora submetido a reexame, não estão sendo discutidas verbas não concedidas a ex-servidor público falecido enquanto estava em atividade, mas sim a revisão do benefício de pensão por morte com base na paridade, hipótese que não se amolda ao Tema 1017. 5. Acórdão mantido, em juízo de retratação” (fls. 9-10, 
e-doc. 35).



    4. Em 25.5.2023, mantido o acórdão recorrido no juízo de retratação, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário 
(e-doc. 37). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015).



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Correta a decisão do Tribunal de origem, que, no juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido que reconheceu a paridade do benefício de pensão por morte com vencimentos de servidores da ativa, nestes termos:



    “Trata-se, na origem, de ação de procedimento comum em que a autora busca a declaração do direito de obter seus proventos de pensão por morte com base no critério da paridade, tendo em vista a regra transitória do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, bem como a condenação da União a realizar a revisão dos proventos incorporando o novo critério de cálculo com fundamento no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    A sentença acolheu a prejudicial de prescrição do fundo de direito, extinguindo o processo com resolução do mérito. Já em sede recursal, esta Turma, como visto, deu provimento à apelação da parte autora, afastando a alegada prescrição, para reconhecer a procedência dos pedidos.



    com fundamento no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. A sentença acolheu a prejudicial de prescrição do fundo de direito, extinguindo o processo com resolução do mérito. Já em sede recursal, esta Turma, como visto, deu provimento à apelação da parte autora, afastando a alegada prescrição, para reconhecer a procedência dos pedidos” (fls. 2-3, e-doc. 35).



    Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTA E SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA N. 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 52.908-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), ‘às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.388.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EC Nº 41/2003 – DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE, OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO 
ART. 3º DA EC Nº 47/2005 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO STF RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 603.508/RJ – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RMS 
n. 30.085-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal.



    7. Quanto aos requisitos legais para a concessão da paridade à pensionista, no voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Relatora assinalou:



    “Resta analisar, em homenagem à teoria da causa madura e ao previsto no artigo 1.013, § 4º do Codex Processual Civil, se o falecido servidor atendia a todas as condições previstas no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Observo que os requisitos do incisos I e II (trinta e cinco anos de contribuição, vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria) se encontram atendidos, conforme documentos dos autos de origem (evento 1, OUT9, pag 62; evento 28, PROCADM2, pag. 11).



    (...)



    A interpretação que se extrai do dispositivo é que, para cada ano a mais de contribuição que ultrapasse os 35 anos, diminui-se um na idade limite de 60 anos, para homens.



    (...)



    O ex-servidor ultrapassou em 4 anos, 4 meses e 10 dias o período mínimo de 35 anos, como se nota. Assim sendo, é necessária a comprovação de idade mínima de 55 anos, 7 meses e 20 dias. 



    O ex-servidor nasceu em 20-03-1921 (evento 28, PROCADM9, pág 4, da origem), e aposentou-se em 1977, época em que contava com 56 anos completos. 



    Nessa perspectiva, observa-se que o ex-servidor, instituidor do benefício, atendia a todas as condições previstas no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, fazendo jus a pensionista à paridade pretendida” (fl. 7, e-doc. 19).



      Para reexaminar os argumentos da recorrente e o assentado pelo Tribunal de origem, referente ao preenchimento dos requisitos para a concessão e revisão do benefício previdenciário, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se verifica na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. NORMA DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.384.241-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.8.2022). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. RE 603.580-RG (TEMA Nº 396). PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005’ (Tese nº 396 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do 
art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.397.786-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios 
(art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.344.707-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’ 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois ‘demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005’. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.376.611-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário 
(als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora